Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-35.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002797-35.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA POR NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RETORNO DOS AUTOS PELO STJ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. ARBITRAMENTO FIXADO EM VALOR CERTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração reapreciados após provimento de Recurso Especial pelo STJ, que determinou o retorno dos autos para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8
o
, do CPC, diante da extinção da execução fiscal em razão da anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por nulidade do processo administrativo tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o proveito econômico ou por equidade, considerando que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento administrativo da CDA e não do pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o REsp n. 2.190.790/MT, decidiu que, em hipóteses como a dos autos, deve-se afastar a aplicação do Tema n. 1.076/STJ, adotando-se o critério equitativo previsto no art. 85, §8
o
, do CPC.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do §2
o
do art. 85 do CPC, considerando o zelo do profissional, o tempo de tramitação, a complexidade da causa e a atuação processual, que, no caso, envolveu diversas manifestações processuais relevantes, inclusive a interposição de recurso que resultou na nulidade da CDA.

5. Considerando a complexidade do tema, o valor atualizado da causa superior a R$ 1.000.000,00 e os critérios legais, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 100.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Nos casos em que a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8
o
, do CPC/2015. 2. A fixação por equidade deve observar os critérios legais do art. 85, §2
o
, do CPC, considerando a complexidade, a atuação processual e o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2
o
e 8
o
.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reapreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que acolheu, em parte, os Declaratórios, manejados pela empresa ADM do Brasil Ltda., para fixar os honorários advocatícios, em favor da pessoa jurídica, em
10% (dez por cento) sobre proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; em 2% sobre aquilo que exceder a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; em caso de superar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, fixou-se em 3% o excedente
(id. 211980696, págs. 01/07).

O Embargante argumenta que o acórdão recorrido foi omisso, porque o proveito econômico obtido não corresponde ao valor da dívida executada no Executivo Fiscal, pois a anulação da CDA ocorreu pelo reconhecimento da nulidade do processo administrativo tributário.

Sustenta que, no caso, o proveito econômico é irrisório ou inestimável e, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

A Embargada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 219595158, págs. 01/02).

Esta Câmara Julgadora, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, conforme voto do Relator, à época, Dr. Édson Dias Reis (id. 226971669, págs. 01/07).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Especial, objetivando a reforma do acórdão recorrido, para que os honorários advocatícios fossem arbitrados por equidade (id. 236611668, págs. 01/09).

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça admitiu o Recurso (id. 260192152, págs. 01/07).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão, proveu o Recurso Especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Veja-se (id. 296995351, págs. 01/06):

“Ante o exposto, com fundamento no art. 255, §4o, II, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, §8o, do CPC/2015.” (Sic).

Interposto o Recurso de Agravo Interno, a Corte Superior negou provimento, ficando a parte dispositiva assim grafada (id. 296995351, págs. 01/17):

“Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (Sic)

Com o trânsito em julgado, o Recurso de Embargos de Declaração retornou para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Reapreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que acolheu, em parte, os Declaratórios, manejados pela empresa ADM do Brasil Ltda., para fixar os honorários advocatícios, em favor da pessoa jurídica, em
10% (dez por cento) sobre proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; em 2% sobre aquilo que exceder a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; em caso de superar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, fixou-se em 3% o excedente.

Analisando o caderno processual, verifico que o acórdão objeto dos Embargos de Declaração, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com a regra esposada no artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 2.190.790/MT, interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendeu que, nos casos em que houver a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo da CDA, deve ser afastada a aplicação do Tema n. 1.076/STJ, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do artigo 85, §8
o
, do CPC. Veja-se:

“[...] Inicialmente, não se olvida que haja entendimento pretérito deste Superior Tribunal de Justiça de que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, deveria ser fundamentada no art. 85, § 2o e 3°, do CPC/2015, em razão do princípio da causalidade.

No entanto, fato é que o entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema 1.076/STJ. Nesse sentido:

[...].

Desse modo, merece reparo o acórdão recorrido, uma vez que entendimento desta Corte Superior é de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente caso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4°, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85 § 8°, do CPC/2015.” (Sic).

É sabido que os honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que arbitrados por equidade, devem observar o disposto nos incisos do §2
o
do artigo 85 do CPC
.

Dessa forma, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve atentar ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, verifico que o advogado da parte Embargada foi extremamente zeloso em sua atuação, já que opôs os Embargos à Execução Fiscal e interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003058-55.2016.8.11.0000 que, inclusive, culminou com o reconhecimento de nulidade da CDA.

Observo que a matéria discutida no processo não se enquadra naquelas consideradas de baixa complexidade, repetitiva, portanto, exigiu maior estudo por parte do profissional.

Os Embargos à Execução Fiscal foram opostos no ano de 2015, portanto, há mais de 01 (uma) década, no curso do processo, apresentou inúmeras petições, tais como: inicial, especificação de provas, apresentação de quesitos, agravo de instrumento, embargos de declaração, apelação, contrarrazões ao Apelo e ao Recurso Especial, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, etc.

Nessa esteira, considerando que o valor atualizado da causa ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, atendo aos critérios acima esposados, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Embargada.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, a fim de arbitrar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025